Tribunal: TJDFT
Processo: 0719332-08.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0719332-08.2021.8.07.0000 Classe judicial: TUTELA ANTECIPADA ANTECEDENTE (12135) REQUERENTE: ELISA OTTONI LELIS REQUERIDO: DIRETOR GERAL DA ESCOLA SUPERIOR DE CIENCIAS DA SAUDE ESCS, DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Intime-se a recorrida, Elisa Ottoni Lelis, para apresentar, no prazo de 15 (quinze) dias, contrarrazões ao agravo interno, nos termos do art. 1021, §2o, do CPC. Brasília, DF, em 29 de setembro de 2021 16:12:12. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator